Tribunal: TJDFT
Processo: 0714832-95.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714832-95.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA EMBARGADO: J. H. R. B., PAULO HENRIQUE RODRIGUES BARROS DESPACHO Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para parecer. P. I. Desembargador SÉRGIO ROCHA Relator